Tribunal: TJDFT
Processo: 0718494-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718494-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Cotejando detidamente os autos, antes de qualquer pronunciamento sobre o juízo de prelibação, urge-se que sejam esclarecidos o cabimento e a tempestividade da presente pretensão recursal. A parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão (ID 125196575), na qual o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de busca e apreensão ainda em fase de conhecimento, indeferiu pedidos de suspensão do feito. O principal ponto devolvido à apreciação desta Instância Revisora orbita em torno do pedido de cassação/reformar da decisão agravada, de modo que seja extinto o feito originário, sem julgamento do mérito, vez que configurada a descaracterização da mora, requisito imprescindível para a ação, já que no feito revisional restou clara a exclusão dos efeitos moratórios. A parte agravante alega a pretensão recursal à baila se amolda às hipóteses de mitigação da admissibilidade do agravo de instrumento, nos moldes admitidos pela jurisprudência pátria. Ante o exposto, em obediência ao disciplinado nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil (CPC), CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, justificando respectiva admissibilidade, seja com base na legislação de regência, seja nos precedentes jurisprudenciais eventualmente aplicáveis ao caso vertente [v.g., REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 (STJ, Tema 998)]. No mesmo ensejo e em igual prazo, TAMBÉM SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORA EM ANÁLISE, em cotejo com a respectiva certidão de publicação da decisão recorrida (ID 125440093). Advirta-se, por oportuno, que a ausência de manifestação da parte recorrente ou o não atendimento a contento deste despacho terá o condão de implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator